Tribunal: TJDFT
Processo: 0004873-66.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004873-66.2013.8.07.0018 RECORRENTE: CASSIANA ALVES DE SOUSA, R. A. D. F. REPRESENTANTE LEGAL: CASSIANA ALVES DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. HOSPITAL PÚBLICO. LAQUEADURA TUBÁRIA. GRAVIDEZ POSTERIOR. POSSIBILIDADE DE REVERSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO À PACIENTE. VIOLAÇÃO DO DEVER LEGAL. CULPA CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Tendo em vista a determinação legal de informação e o fato de que o médico da rede pública de saúde do Distrito Federal realizou o parto e, supostamente, o procedimento de laqueadura da Autora, não lhe dando as informações estabelecidas em lei, notadamente quanto ao risco de reversão, mostra-se configurada a violação do dever legal, que caracteriza a culpa do agente público e, por conseguinte, a falha no serviço pela omissão. 2. Improcede o pedido de pensão alimentícia ao menor, até que complete 25 (vinte e cinco) anos, porquanto apesar de evidenciada a falha médica ao não advertir formalmente a paciente dos índices de falibilidade do procedimento cirúrgico contraceptivo realizado, a obrigação precípua no sustento da prole é dos pais, não podendo ser delegada tal obrigação para o demandado. 3. Os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, de acordo com os parâmetros previstos no artigo 85, § 2o do CPC. 4. Recurso da parte autora parcialmente provido. Recurso do réu provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigos 927, e 944, ambos do Código Civil, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o valor fixado a título de danos morais foi irrisório, pois foi considerado todo o sofrimento, a angústia e o abalo psíquico. Asseveram que a cirurgia de laqueadura tubária foi requerida para evitar futuras gestações, uma vez que a família não teria capacidade econômica para mais um filho. Ressaltam que houve falha na prestação do serviço médico, bem como a negligência do recorrido, causando o comprometimento da subsistência de toda a família; b) artigo 1.565, §2o, do Código Civil, afirmando ser cabível o pagamento de indenização por danos materiais em forma de pensão mensal para auxílio na criação da criança no importe correspondente a uma salário mínimo mensal, desde o seu nascimento. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prossegui quanto à alegada contrariedade aos artigos 927, e 944, ambos do Código Civil, e 14 do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a apreciação da tese recursal demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua modificação em sede de recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado. Incidência da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1338638/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 27/11/2019), o que não se evidencia no presente caso. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 1.565, §2o, do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023